Tribunal: TJBA
Processo: 8004497-93.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004497-93.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ABEL MOURA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por agravo interno interposto por MUNICIPIO DE ALAGOINHAS contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta em face da sentença proferida com fulcro no art. 485, III, do CPC, ante a falta de dialeticidade recursal II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a apelação apresentada pelo agravante atendeu ao requisito da dialeticidade recursal, rebatendo adequadamente os fundamentos da sentença recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR A dialeticidade recursal exige que o recurso impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, a sentença terminativa fundou-se na configuração de abandono de causa, dada a inércia do exequente em promover atos que lhe incumbiam. O recurso restou não conhecido, em razão da falta de dialeticidade, diante da ausência da impugnação específica da sentença terminativa, bem assim ante a dissociação da argumentação com os fundamentos da sentença e da própria tramitação processual, uma vez apurada a efetivação da ordem de citação e ausência despacho de emenda da exordial, no caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a ausência de combate a fundamentos determinantes do julgado conduz ao não conhecimento do recurso (AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019). Diante da ausência de argumentos específicos para infirmar a decisão recorrida, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.813.456/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/11/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004497-93.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apeladO ABEL MOURA DA SILVA. ACORDAM Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso interno, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça